Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005031-10.2015.8.07.0000 RECORRENTE: SILCO ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA FISCAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. 1. O pedido de compensação do débito tributário implica em abertura de processo administrativo específico para a sua análise e, por consequência, na suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até a manifestação definitiva da Fazenda Pública, conforme art. 151, inc. III, do CTN. Precedentes. 2. Constatada a imprestabilidade do crédito ostentado no precatório oferecido pelo contribuinte, exsurge à Fazenda o direito de revogar o benefício da compensação tributária e cobrar a dívida, reiniciando-se, assim, o prazo prescricional. 3. Não tendo transcorrido o prazo quinquenal, afasta-se, em juízo rescisório, o pronunciamento da prescrição. 4. Julgou-se procedente a ação rescisória. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932, sustentando que a ONALT decorre do poder de polícia urbanístico, não se tratando de tributo, e, por isso, atrai as regras do aludido decreto, razão pela qual é de ser reconhecida a prescrição. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSC, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012